Tribunal: STF
Processo: HC 221558
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PENA. REGIME FECHADO. REDUÇÃO PARA 8 ANOS DE RECLUSÃO NO ATO APONTADO COMO COATOR. OMISSÃO QUANTO AO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator deu parcial provimento ao Recurso Especial nº 1.921.193/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 11 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, § 2º, incs. II e IV (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal, na forma tentada.



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento, em parte, à apelação da defesa, reduzindo a pena para 9 anos e 4 meses de reclusão, mantido o regime fechado. Embargos de declaração não foram acolhidos. Recurso especial foi admitido, em parte, pelo Presidente da Seção de Direito Criminal.



    4. No STJ, o Resp foi provido, em parte, redimensionando-se a sanção para 8 anos de reclusão, sem pronunciamento acerca do regime de cumprimento.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante afirma que o regime fechado foi definido, na sentença e no acórdão referente à apelação, com base apenas na quantidade de pena. Argumenta que, no STJ, considerada a redução da sanção para 8 anos de reclusão, mostrava-se necessária a readequação do regime, com a fixação do semiaberto. Alega inexistir fundamentação para a manutenção do regime fechado. Refere-se ao enunciado nº 719 da Súmula do STF. 



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o implemento do regime intermediário.



    7. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, verificou-se a ocorrência do trânsito em julgado do título condenatório, em 25/10/2022.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013); HC nº 197.645-AgR/RJ (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021); e HC nº 199.029-AgR/MA (Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021).  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Entendo ser o caso dos autos.



    10. Com efeito, na sentença (e-doc. 8) e no acórdão pelo qual julgada a apelação (e-doc. 9), foi estabelecido o regime fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, al. “a”, do Código Penal, em cujos termos “o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”.



    11. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator limitou-se a abrandar a pena do paciente, estabelecendo-a em 8 anos de reclusão, mas nada dispôs quanto ao regime inicial de cumprimento. Destaco o trecho pertinente:



    “Passo, então, à reforma da dosimetria. 



    A pena-base foi fixada em 14 anos de reclusão. Na segunda etapa, em razão do reconhecimento da confissão espontânea, reduzo a reprimenda em 1/6 – fração considerada proporcional por esta Corte Superior (AgRg no REsp n. 1.423.806/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 5ª T., DJe 20/8/2015 e AgRg no AREsp n. 1.413.531/GO, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 3/5/2019) –, a resultar em 12 anos de reclusão. Esclareço que o resultado da operação matemática referente à atenuante conduziria à pena de 11 anos e 8 meses; contudo, pela inteligência da Súmula n. 231 do STJ, a reprimenda deve ser fixada no mínimo legal. 



    Na terceira fase da dosimetria, as instâncias de origem diminuíram a sanção em 1/3, ante o reconhecimento da tentativa. Ao assim proceder, a pena definitiva do recorrente é de 8 anos de reclusão, porquanto inexistentes outras moduladoras. 



    V. Dispositivo 



    À vista do exposto, dou parcial provimento ao recurso especial, a fim de redimensionar a pena do recorrente para 8 anos de reclusão.” (e-doc. 12, p. 12; grifos nossos).



    12. Com a definição da pena final em 8 anos de reclusão, seria viável, em tese, e considerado apenas o quantum da sanção, a fixação do regime inicial semiaberto, de modo que a manutenção do fechado, mais gravoso, exigiria fundamentação idônea, na forma do verbete nº 719 da Súmula do STF: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”



    13. O ato impugnado, contudo, foi completamente omisso a respeito do regime. Cumpria à defesa, nesse contexto, instar o órgão prolator da decisão a integrá-la, por meio de embargos de declaração, ou recorrer ao Colegiado, a fim de obter um pronunciamento fundamentado, atendido o disposto no art. 59, inc. III, c/c o art. 33, §§ 2º e 3º, todos do Código Penal.



    14. Em casos análogos, nos quais, ao apreciar recurso ou impetração, o órgão ad quem reduz a pena do réu ou paciente, mas se omite quanto à repercussão dessa mudança no regime de cumprimento, há precedentes desta Suprema Corte reconhecendo o direito da parte à integração do decisum, fundamentadamente:



    “Pena. Regime inicial de cumprimento da pena reduzida, no julgamento de apelação, a menos de oito anos de reclusão. Omissão do acórdão quanto a fixação desse regime. Inadmissibilidade. ‘Habeas corpus’ concedido em parte para que se complete o julgamento da apelação com a fixação do regime inicial de cumprimento da pena imposta.”



    (HC nº 70.653/RS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, j. 05/10/1993, p. 10/12/1993).



    “HABEAS CORPUS. REDUÇÃO DE PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO. REGIME MAIS GRAVOSO DO QUE O LEGALMENTE PREVISTO. IMPERATIVO DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. A pena imposta ao paciente na sentença condenatória foi reduzida no julgamento da apelação, sem, entretanto, a correspondente alteração do regime de cumprimento da pena, do fechado para o semi-aberto. Em habeas corpus, o Superior Tribunal de justiça tornou a reduzir a pena imposta, mas também conservou o regime inicial fechado para seu cumprimento, igualmente sem apontar especificamente as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao paciente. A aplicação do art. 33, § 3º, do Código Penal, deve ser acompanhada das razões que justificam a fixação de regime de cumprimento da pena fora dos parâmetros estabelecidos no art. 33, § 2º, do mesmo diploma legal, sob pena de violação ao art. 93, IX, da Constituição da República. Ordem concedida, mantida a condenação e mantido, provisoriamente, o regime fechado.”



    (HC nº 89.947/PB, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 12/12/2006, p. 13/04/2007).



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, porém, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, não nos termos em que postulada, mas para determinar que, no Recurso Especial nº 1.921.193/SP, seja promovida a integração do pronunciamento ora impugnado, com manifestação fundamentada acerca do regime de cumprimento da pena.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator